Tribunal: TJES
Processo: 5011269-49.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes Previstos na Lei Maria da Penha
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011269-49.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DOUGLAS NASCENTES DE AZEVEDO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE IÚNA - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VÍTIMA GRÁVIDA. ORDEM DENEGADA.

1. Tendo o indivíduo supostamente praticado o crime de lesão corporal, no odioso contexto da violência doméstica, contra mulher grávida, não há como se pretender o relaxamento da prisão preventiva decretada.

2. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5011269-49.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: LENITHA SOARES DA SILVA
PACIENTE: DOUGLAS NASCENTES DE AZEVEDO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE IÚNA - 2ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) IMPETRANTE: LENITHA SOARES DA SILVA - ES22220-A
Advogado do(a) PACIENTE: LENITHA SOARES DA SILVA - ES22220-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de DOUGLAS NASCENTES DE AZEVEDO em face de ato decisório do Juízo da 2ª Vara de Iúna-ES que decretou prisão preventiva em desfavor do Paciente.

Em suas razões, a Impetrante alegou haver fragilidade nas provas obtidas até o momento, apresentou a primariedade do Paciente e a ausência de risco diante de sua liberdade e requereu o relaxamento da preventiva ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas.

Extrai-se da denúncia (datada de 19 de setembro de 2023) que:

Douglas e Paola mantém um relacionamento amoroso e conviviam como marido e mulher há aproximadamente um ano, encontrando-se a ofendida grávida do acusado. No dia dos fatos, Douglas e Paola se desentenderam após o acusado chegar na residência bêbado e não ter encontrado seu aparelho de telefone celular. Paola então se deslocou até o veículo e encontrou o objeto, oportunidade em que visualizou mensagens trocadas por ele com uma outra mulher. Ao ser questionado, o acusado não gostou e passou a agredir fisicamente a vítima.
Durante a confusão, o denunciado apertou o pescoço de Paola, e na tentativa de se desvencilhar, a vítima desferiu um tapa no rosto de Douglas, tendo ela empreendido fuga até a porta da rua, quando, novamente, foi agarrada pelo pescoço pelo acusado, sendo produzidas lesões na companheira consistentes em arranhaduras em antebraço esquerdo e escoriação em segundo dedo de pé direito. Em sequência, Paola conseguiu solicitar socorro aos vizinhos, enquanto o denunciado seguiu para a residência da genitora, momento em que proferiu ameaça de morte à ofendida, caso fosse conduzido até a penitenciária.
Na ocasião, a guarnição militar foi acionada e encontraram o acusado e a ofendida, oportunidade em que tomaram conhecimento da discussão entre o casal, tendo a vítima afirmado que além de ter sido segurada pelo pescoço, foi jogada ao chão e teria caído nas escadas da residência. Além disso, os militares receberam informações de que Paola teria arremessado objetos contra Douglas, agredindo-o fisicamente, causando-lhe lesões corporais na região do rosto, sendo ambos encaminhados ao Pronto Atendimento, com produção de boletim de atendimento de urgência, descrevendo que Douglas possuía corte em sobrancelha direita.

Ao apreciar o pedido de decretação da prisão preventiva, a Magistrada de primeiro grau procedeu de forma cautelosa e fundamentada, tendo destacado a existência de uma versão inicial bastante coerente com a tese da vítima. Inicialmente, destacou que:

[...] o fumus comissi delicti se encontra plenamente preenchido pelo auto de prisão em flagrante delito (ID n° 30042686, pág. 10), constituído pelos termos de declaração das testemunhas policiais (ID n° 30042686, págs. 13/16) e da vítima (ID n° 30042686, págs. 17/18), sendo que tais elementos corroboram o relatório final do IP que o imputou a lesão corporal e ameaça em contexto de violência doméstica.

Posteriormente, apoiada na jurisprudência do STJ (HC n. 365.583/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 6/10/2016, DJe de 21/10/2016.), ressaltou que:

[...] delineado está o periculum libertatis, pela gravidade concreta do caso, visto que o acusado teria lesionado a vítima, a qual está grávida de seu filho, bem como teria a ameaçado afirmando que a mataria assim que deixasse a prisão. Sobre o tema, nesse sentido é o entendimento do STJ

As provas destacadas pela Exma. Juíza de primeiro grau são as que estão presentes nos autos, já que o fato é recentíssimo. Essas, são suficientes a manutenção da prisão preventiva, que ocorreu no odioso contexto da violência doméstica praticada contra uma mulher grávida.

Assim sendo, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça, DENEGO A ORDEM pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para denegar a ordem.